Tribunal: TJMT
Processo: 1031048-40.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031048-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO VETTORELLO DIAS SILVEIRA - CPF: 027.770.140-60 (ADVOGADO), DANILO NOGUEIRA DOS ANJOS - CPF: 022.656.205-05 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HENRIQUE GINESTE SCHROEDER - CPF: 312.881.709-04 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Danilo Nogueira dos Anjos contra decisão monocrática que, ao apreciar Agravo de Instrumento originado de ação de repactuação de dívidas ajuizada com base na Lei nº 14.181/2021, indeferiu o pedido de justiça gratuita, mas concedeu o parcelamento das custas processuais em oito parcelas mensais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC. O agravante alega que sua condição de superendividamento compromete o mínimo existencial, requerendo a concessão integral da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o diferimento do pagamento para o final do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes dos autos autorizam a concessão integral da gratuidade da justiça diante da alegação de superendividamento; e (ii) verificar se é juridicamente possível o diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo, conforme requerido subsidiariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (iuris tantum), podendo ser afastada mediante indícios de capacidade financeira, conforme interpretação do art. 98 do CPC e precedentes do STJ.

4.

A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração cabal de insuficiência de recursos, sendo legítimo o juízo do magistrado ao exigir comprovação das alegações feitas pela parte interessada, especialmente diante de documentos que apontem capacidade financeira parcial.

5.

A existência de dívidas não comprova automaticamente miserabilidade jurídica, devendo o estado de necessidade ser demonstrado por meio de documentação específica sobre despesas e compromissos financeiros.

6.

A modulação do benefício da gratuidade da justiça, por meio do parcelamento das custas, é medida legal e adequada, autorizada pelo art. 98, § 6º, do CPC, especialmente quando não demonstrada a impossibilidade absoluta de arcar com as despesas processuais.

7.

O pedido de diferimento das custas processuais para o final do processo encontra vedação expressa no art. 233, § 2º, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, inexistindo respaldo normativo para sua concessão no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão integral da gratuidade da justiça exige prova cabal da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera alegação de superendividamento.

2.

O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, é medida legítima e proporcional quando demonstrada capacidade financeira parcial.

3.

O diferimento do pagamento das custas para o final do processo é incabível quando não previsto em lei ou expressamente vedado por norma regulamentar local.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º; Código de Normas da CGJ/MT, art. 233, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no Ag 1259549/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 14.06.2011, DJe 27.06.2011;
STJ, REsp 539.476/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 05.10.2006, DJ 03.10.2006, p. 348;
TJMT, AI 1037571-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025;
TJMT, AI 1007570-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.08.2024, DJE 08.08.2024;
TJMT, AI 1004750-87.2024.8.11.0007, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025, DJE 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Danilo Nogueira dos Anjos contra decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1031048-40.2024.8.11.0000, derivado da Ação de Repactuação de Dívidas n.º 1003869-51.2024.8.11.0059, ajuizada com fulcro na Lei n.º 14.181/2021 – Lei do Superendividamento.

A controvérsia diz respeito ao indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado na ação originária, tendo sido parcialmente provido o Agravo de Instrumento, apenas para permitir o parcelamento das custas processuais em 08 (oito) parcelas sucessivas, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

O Recorrente interpôs o presente recurso interno, argumentando que a decisão monocrática desconsiderou sua real condição de superendividamento.

Alega que sua renda líquida mensal é de R$ 11.621,27 (onze mil seiscentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos), sendo R$ 7.230,12 (sete mil duzentos e trinta reais e doze centavos), consumidos com empréstimos consignados, R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais), destinados a despesas essenciais e R$ 85.929,61(oitenta e cinco mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos), referentes a dívidas não consignadas, as quais também comprometem seu orçamento.

Sustenta, ainda, que a imposição de recolhimento de custas, mesmo parceladas, comprometeria seu mínimo existencial e violaria seu direito de acesso à justiça.

Requer a reforma da decisão para concessão integral da gratuidade de justiça, com base na comprovação documental de sua hipossuficiência e na aplicação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do acesso à jurisdição.

De forma subsidiária, pleiteia o diferimento do pagamento das custas para o final do processo, nos termos do art. 98, § 5º, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões pela CREFISA S/A, sustentando a ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência, defendendo a manutenção da decisão monocrática e alertando para a banalização do instituto da gratuidade de justiça.

Argumenta que a parte agravante não procurou a Defensoria Pública, optando por contratação de advogado particular, o que indicaria capacidade financeira.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o presente Agravo Interno busca a reforma de decisão monocrática que, ao apreciar o Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, deu-lhe provimento parcial, tão somente para permitir o parcelamento das custas processuais em 08 (oito) parcelas mensais sucessivas, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que sua renda está integralmente comprometida, caracterizando situação de superendividamento nos moldes da Lei n. 14.181/2021. Requer, por isso, a concessão integral da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o diferimento do pagamento das custas ao final do processo.

Como se sabe, a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), no art. 5º, LXXIV, prevê que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que tal alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa, ou seja, pode ser afastada diante de indícios em sentido contrário.

Ocorre que a presunção de veracidade da declaração do requerente, para fins de obtenção do benefício é
iuris tantum
, e, portanto, não afasta o dever do magistrado de exigir a comprovação da renda quando
convencido que a declaração possa não condizer com as reais condições econômicas dos postulantes.

Ainda, o §7º do mesmo dispositivo estabelece que:
“Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o requerente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento.”

Tal preceito evidencia a discricionariedade concedida ao magistrado para que, no trato específico da questão posta em debate, faça juízo de valor acerca do estado de hipossuficiência dos requerentes.

Mesmo porque, conforme brilhante aresto de lavra do Eminente Des. Luiz Renato Alves da Silva, que atua no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, preferido nos autos de Agravo de
Instrumento nº. 70043017581,

“embora a liberalidade no trato da questão que envolve a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, a mesma deve ser encarada restritivamente, como exceção, e não ampliativamente.”

Além disso, é de se salientar, também, a existência não só de interesse privado na questão, representado pelos honorários advocatícios do patrono da parte adversa, mas a questão de
ordem pública, portanto indisponível, a exigir a obediência de um mínimo de critério objetivo para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, no que concerne às custas judiciais, recurso este que reverte aos cofres
públicos e que auxiliam na movimentação da máquina judiciária, por conseguinte na qualidade da prestação jurisdicional, e outras atividades essenciais do Estado.

Sem dúvida, o acesso assegurado a todos, independente da sua condição econômica, ao Poder Judiciário, representa uma grande conquista da cidadania, entretanto não pode ser encarado como
uma aventura inconsequente, onde o insucesso não lhe cause quaisquer ônus, dada a benevolência da lei, sendo endereçado efetivamente aos menos favorecidos, necessitados.

Perfilha-se, pois, ao entendimento de que a justiça gratuita somente é devida a quem, desde que cabalmente comprovado, não possui rendimento suficiente para suportar as taxas judiciárias sem o prejuízo da sua mantença e de sua família.

Desta forma, sendo o instituto destinado a quem realmente precisa, sob pena de onerar aos cofres públicos
e injusta concessão, não há óbice legal que macule o posicionamento do magistrado de exigir prova a respeito da situação de pobreza declarada pelo requerente.

Esse tem sido o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO 'IURIS TANTUM'. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, tem presunção 'juris tantum', podendo ser indeferida pelo magistrado, fundamentadamente. 2. Na hipótese, o Tribunal 'a quo' indeferiu o pedido do benefício em tela com base nos documentos acostado aos autos. A alteração do acórdão recorrido demanda, assim, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgRg no Ag 1259549/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 27/06/2011)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. (...). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2. Tal direito, todavia, não é absoluto, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se
encontra no estado de miserabilidade declarado. (...)". (REsp 539.476RS, Rel. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 05.10.2006, DJ 3.10.2006 p. 348)

Outrossim, sabe-se que o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

No caso em análise, os documentos juntados pelo agravante — holerites, extratos e declaração de imposto de renda — (id. 171697680), indicam que sua capacidade financeira é parcial, razão pela qual foi determinada a modulação do benefício mediante parcelamento das custas, o que se revela medida proporcional e adequada diante da ausência de prova cabal de impossibilidade total de pagamento.

Não se evidencia, portanto, a impossibilidade absoluta do Recorrente em realizar o recolhimento devido, de forma parcelada. Embora tenha alegado insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer sua subsistência, não foram apresentados documentos comprobatórios de suas despesas.

Nesse contexto, ressalta-se,
que o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstre a insuficiência de recursos (art. 5º, inciso LXXIV, CRF), de modo que à mingua de documentos que comprovem o alegado comprometimento de sua renda, o pedido de indeferimento deve ser mantido.

Assim, voltando os olhos ao artigo 98, do CPC, extrai-se que essa norma também permite a modulação da gratuidade da justiça, na qual o Juiz pode limitar o benefício a certos atos (§ 5
o
) ou, oferecendo, ao invés da gratuidade, o parcelamento das despesas processuais (§ 6
o
), no claro intuito de prevenir a concessão indiscriminada da benesse. A saber:

Art. 98. (...)

§ 6
o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Cumpre registrar que o endividamento é um fenômeno natural da vida em sociedade, sendo o crédito instrumento legítimo e necessário de acesso a bens e serviços, sustentando não apenas a economia doméstica, mas também o próprio funcionamento do mercado e o desenvolvimento econômico. Todavia, a existência de dívidas, por si só, não configura prova automática de miserabilidade jurídica a ensejar a concessão integral do benefício da gratuidade de justiça.

Quanto ao pedido subsidiário de postergar o pagamento das custas para o final do processo, não há respaldo jurídico para sua concessão no âmbito deste Tribunal, conforme expressa vedação do art. 233, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, editado pelo Provimento CGJ n. 39/2020:

“Art. 233, § 2º. Não se admite o pagamento das custas ao final do processo, ressalvadas as hipóteses previstas em lei.”

Dessa forma, não se vislumbra base normativa que autorize a adoção da medida pleiteada pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão que determinou o parcelamento das custas processuais, por se tratar de solução adequada e prevista no art. 98, § 6º, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTENO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DIFERIMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DO PREPARO. POSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, mas deferiu o parcelamento do preparo recursal em seis parcelas mensais (CPC, art. 98, § 6º). O agravante alegou omissão quanto ao pedido de diferimento das custas ao final (CPC, art. 98, § 5º), bem como a existência de dificuldades financeiras que justificariam a concessão da gratuidade. Requereu, alternativamente, o recolhimento em dobro do preparo (CPC, art. 1.007, § 4º).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na decisão quanto ao pedido de diferimento das custas processuais para o final do processo; (ii) estabelecer se é possível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica com base na documentação apresentada; e (iii) determinar se é cabível o recolhimento em dobro do preparo recursal, diante da ausência de pagamento da primeira parcela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O pedido de diferimento das custas ao final do processo encontra vedação expressa no art. 233, § 2º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, que exige o recolhimento das custas no ato da distribuição e veda expressamente o pagamento ao final, inviabilizando a pretensão.

2. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca da sua hipossuficiência econômica, conforme dispõe a Súmula 481 do STJ. No caso, a empresa agravante não apresentou documentação capaz de demonstrar incapacidade de arcar com os encargos processuais, evidenciando, ao contrário, movimentação financeira significativa.

3. As dificuldades financeiras alegadas não configuram, por si sós, insuficiência econômica nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e do art. 98 do CPC, não sendo suficiente a mera declaração de dificuldades momentâneas.

4. Considerando a ausência de comprovação do recolhimento da primeira parcela do preparo recursal no prazo legal, é cabível o acolhimento do pedido subsidiário para autorização do pagamento em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É vedado o diferimento das custas processuais para o final do processo quando inexistente previsão legal ou regulamentar que o autorize.

2. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça mediante demonstração inequívoca da incapacidade de arcar com os encargos processuais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 1.007, §§ 4º e 5º; CNGC/MT, art. 233, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1706148/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.06.2018, DJe 28.11.2018.

TJMT, AI 1024312-74.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.03.2023, DJE 15.03.2023.

TJMT, AI 1013849-10.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.10.2021, DJE 13.10.2021.

TJMT, AI 1037571-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025.

TJMT, AI 1007570-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.08.2024, DJE 08.08.2024.

(N.U 1004750-87.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025).

Dessa forma, em razão de o Agravante não se enquadrar, em tese, exatamente no perfil de quem efetivamente necessita da concessão integral da justiça gratuita, para a isenção total das custas e despesas do processo, o parcelamento é a medida que melhor se adapta ao caso.

Diante do exposto, confere-se que a decisão agravada está devidamente fundamentada e encontra respaldo legal, tanto no Código de Processo Civil quanto na Constituição Federal. O indeferimento da justiça gratuita, acompanhado da concessão do parcelamento das custas, é medida proporcional e razoável que assegura o acesso à justiça sem comprometer a sustentabilidade do sistema judiciário.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno,
mantendo a decisão agravada integralmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025